Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de parcial procedência na ação de alimentos, a qual condenou o réu a prestar alimentos ao menor no percentual de 30% dos rendimentos brutos do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de minoração da pensão alimentícia fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
4. No caso concreto, as necessidades dos alimentandos são presumidas devido à menoridade, e a capacidade financeira do alimentante está adequada com o importante fixado em sentença. 4.1. A fixação da pensão alimentícia definitiva no valor correspondente a 30% dos rendimentos brutos do alimentante é adequada, compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 4.2. Precedente: “(...) Tendo sido promovido o adequado cotejo dos fatos alegados e do acervo probatório produzido pelas partes litigantes, com a fixação de alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o percentual arbitrado provisoriamente (07320102120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 23/1/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2294; ECA, art. 224; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1o, 1.699; CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso II; Lei no 1.060/1950, art. 9.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07665955120228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/9/2024.